Tribunal: TCU
Processo: 024.542/2022-9
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AROLDO CEDRAZ
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2022-12-06
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 8530/2022-TCU-Segunda Câmara Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de 2a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos artigos 1o, inciso V; e 39, inciso I, da Lei 8.443/92, c/c os artigos 1o, inciso VIII; 143, inciso II; e 260, § 5o, do Regimento Interno, em considerar prejudicado, por perda de objeto, o exame do ato de admissão a seguir indicado, de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 024.542/2022-9 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessado: Marcio Amaro de Souza (XXX.586.478-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Universidade Federal de São Paulo. 1.3. Relator: Ministro Aroldo Cedraz. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Rodrigo Medeiros de Lima. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.